Tribunal: TJMT
Processo: 1031324-45.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031324-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA NEIDE NOGUEIRA COSTA - CPF: 361.657.001-87 (APELADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ANA PATRICIA DA CRUZ SANTANA - CNPJ: 29.614.424/0001-28 (APELANTE), LAERTE PEREIRA FONSECA - CPF: 019.990.755-28 (ADVOGADO), ANA PATRICIA DA CRUZ SANTANA - CNPJ: 29.614.424/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora idosa e analfabeta em face de instituição financeira, em razão de descontos mensais indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado realizado por meio digital ("Click Único"), cuja celebração a autora negou ter autorizado. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato e do débito, determinar o cancelamento da conta bancária, condenar à restituição simples dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 20.000,00. Apelação interposta pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação digital de empréstimo consignado em nome de consumidora
hipervulnerável
diante de indícios de fraude; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde civilmente pelos danos decorrentes da operação fraudulenta; (
iii
) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e (
iv
) determinar se é possível a compensação entre os valores creditados e os descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empréstimo consignado por meio digital com consumidora idosa e analfabeta, sem prova da efetiva anuência e diante da imediata movimentação do valor por terceiros via PIX, evidencia fraude e falha na prestação do serviço bancário.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança e prevenção a fraudes, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Em razão da
hipervulnerabilidade
da autora, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), incumbindo ao banco demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de vício.

O banco não comprovou que a autora teve qualquer acesso ou proveito dos valores creditados, os quais foram desviados por fraudadores, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de demonstração do prejuízo concreto.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais, sendo razoável a sua redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada em contratação digital de empréstimo consignado, quando não comprova a regularidade do ato nem impede a dissipação imediata dos valores por terceiros.

O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta configura dano moral presumido, sendo dispensada a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em montante excessivo.

Não se admite compensação dos valores creditados quando comprovado que o consumidor não teve acesso ou proveito dos recursos desviados por terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

em face da sentença proferida pela
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-
MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória

ajuizada em
seu
desfavor
por

MARIA NEIDE NOGUEIRA COSTA
.

A sentença recorrida (ID.
314043377
) julgou
procedentes os pedidos iniciais para:

“
DECLARAR
a inexistência do débito/contrato discutido no valor (R$ 494,20), descrito (Id. 163129867), relativo ao contrato empréstimo consignado (Id. 163129869), questionados, assim como,
ORDENO
ao banco Santander a proceder a baixa e cancelamento da conta bancária aberta na Agência 2968, Conta Corrente sob n.º 03.050250-4, nome da parte Autora.

CONDENO
as partes Requeridas
solidariamente
a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora de
FORMA SIMPLES,
referente aos contratos de empréstimo consignado (Id. 163129869), discutido,

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ),
TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS MEDIANTE JUNTADA DOS EXTRATOS.

CONDENO
ainda as partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presentedecisum.

CONDENO
também as partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais de ID
.

314043385
,
o
Apelante alega que

em 20/03/2024 a parte apelada firmou com o banco apelante o contrato de empréstimo
consignado nº 694704983, a ser pago mediante 84 parcelas mensais de R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) cada.

Sustenta que
o
contrato foi devidamente celebrado após o fornecimento de todos os documentos pessoais da parte apelada e assinatura do termo. Em razão da contratação, foi liberado a favor da parte autora o valor de R$ 20.976,05 (vinte mil novecentos e setenta e seis reais e cinco centavos) por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) ao Banco Santander, agência nº 2968, conta corrente nº 30502504
.

Defende
que

trouxe aos autos todos os documentos necessários onde podemos verificar que as partes formalizaram contrato de empréstimo e que a parte apelada recebeu na conta e agência por ela indicada o valor do contrato firmado.

Aduz que

o
s descontos são devidos e iniciaram desde o momento em que a parte apelada firmou o contrato de empréstimo com esta instituição financeira. O contrato e os demais documentos anexos aos autos comprovam a legalidade das consignações realizadas junto ao benefício da parte apelada.

Argumenta que

a
pós a celebração do contrato, o crédito foi comprovadamente disponibilizado para a conta da parte apelada, o que certamente descaracteriza a fraude, já que um terceiro não iria se submeter ao risco de celebrar um contrato em nome de outrem e não auferir qualquer benefício de tal ato ilícito
.

Afirma que

ainda que tenha ocorrido fraude e celebração do pacto por terceiros, a demanda deve ser julgada improcedente. Isto porque a contratação apenas foi efetivada após a apresentação e conferência de todos os documentos necessários para a celebração da avença, em consonância com o disposto no art. 3º da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Ressalta que
após a disponibilização do crédito, a instituição apelante foi a única prejudicada com a avença, uma vez que sofreu prejuízos materiais com o fato por não ter recebido a contraprestação devida da parte apelada.

Expõe que
a contratação de empréstimo é válida, pois feita com o cumprimento de todas as exigências legais e mediante a ciência e anuência da parte apelada
com todos os termos. Portanto,

nenhum ato ilícito foi praticado pelo banco, que apenas exerceu o seu direito de credor ao efetuar os descontos no benefício do cliente, da exata forma contratada.

Destaca que

a indenização arbitrada pelo magistrado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra excessiva e desproporcional ao suposto dissabor sofrido pela parte apelada.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para
:

“(...)
a reforma da r. sentença e a improcedência total dos pedidos autorais, afastando-se qualquer condenação imposta ao banco apelante, uma vez que os descontos são devidos;

Caso assim não entendam, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido, em respeito ao parâmetro fixado pelo STJ, e que os danos materiais sejam fixados em sua forma simples, ante a inexistência de cobrança excessiva ou má-fé;

A compensação de eventual condenação com o valor disponibilizado pelo banco em razão do empréstimo, devidamente atualizado e corrigido desde o desembolso, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte apelada;

A condenação da parte apelada ao pagamento total das custas e honorários sucumbenciais
.”

Contrarrazões apresentadas em ID.
314043387
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida por Maria Neide Nogueira Costa, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e analfabeta, em razão de suposto contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital (“Click Único”), cuja autenticidade é impugnada.

Segundo consta dos autos, o crédito oriundo do contrato impugnado foi depositado em conta corrente aberta em nome da autora na própria instituição financeira, sendo, em seguida, imediatamente transferido por meio de transações via
PIX
a terceiros não identificados, sem qualquer benefício direto à contratante.
A
dinâmica reforça indícios robustos de fraude, perpetrada mediante uso indevido de dados pessoais, sem ciência ou anuência da consumidora.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência do débito, determinou o cancelamento do contrato e da conta bancária, bem como a restituição simples dos valores descontados, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A questão central em discussão consiste em verificar (i) a validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital ("Click Único") em nome de consumidora vulnerável, frente aos indícios de fraude praticada por terceiros; (
ii
) a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes dessa operação; (
iii
) a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais; e (
iv
) a possibilidade de compensação dos valores creditados.

A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor
.
Incide, portanto, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor responde objetivamente pelos vícios e danos
decorrentes da prestação de seus serviços (art. 14, CDC), independentemente da existência de culpa
.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o caso em apreço envolve consumidora notoriamente
hipervulnerável
, pessoa idosa e analfabeta, condição que justifica a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e da movimentação dos valores.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

O banco apelante sustenta a validade da contratação realizada por meio do canal digital "Click Único", com utilização de cartão e senha pessoal. Todavia, os elementos constantes dos autos
,
em especial a abertura simultânea de conta corrente sem solicitação da autora, a ausência de movimentação pela titular e a imediata dissipação dos recursos via
PIX
,
revelam grave falha nos mecanismos de segurança, autenticação e prevenção a fraudes, violando o dever de vigilância objetiva que se impõe ao setor bancário.

A responsabilidade civil da instituiç
ão
envolvida encontra amparo na teoria do risco integral, aplicável às atividades exercidas por instituições financeiras e empresas prestadoras de serviços de pagamento, cujo grau de periculosidade justifica o regime de imputação objetiva. Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ressalte-se que
a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
.

Nesse contexto, comprovou a
R
equerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Desta forma, constatada a ocorrência de fraude, os valores descontados d
o benefício previdenciário da Apelada

comportam restituição, exatamente como estabelecido na sentença recorrida
.

Ademais, é
firme o entendimento jurisprudencial de que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo, notadamente quando atinge verba alimentar de pessoa idosa, cuja subsistência é comprometida
.

Todavia, o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
arbitrado a título de indenização extrapola os parâmetros comumente adotados para situações semelhantes.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia que se mostra suficiente para reparar o abalo sofrido, sem caracterizar enriquecimento sem causa, preservando o caráter pedagógico e punitivo da medida.

Além disso, n
ão prospera a pretensão recursal de compensar os valores creditados na conta da autora, porquanto incontroverso nos autos que tais quantias foram desviadas por terceiros, sem que a beneficiária tivesse qualquer acesso ou proveito econômico.

O princípio do enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, exige efetivo usufruto do bem ou valor pela parte para que se cogite compensação.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Tal circunstância não se verifica no caso, conforme o extrato bancário de ID
.
314043353, que evidencia movimentação realizada exclusivamente por fraudadores.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

somente
para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),

Mantenho a sentença nos demais termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a autora decaiu de parte mínima do pedido
,
limitada ao
quantum
indenizatório, devendo o
Apelante
arcar integralmente com as custas e os honorários, estes mantidos em 10% sobre o valor da condenação
atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026